Tribunal: STF
Processo: MS 39118
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA:



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Stelio Darci Cerqueira de Albuquerque em face da Portaria nº 461, de 2023, editada pelo Corregedor Geral de Justiça alagoano emanada do Processo Administrativo nº 000328-68.2023.8.02.0073 em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Eis o teor da portaria, no essencial:



    “CONSIDERANDO o teor do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, nos autos da Correição Ordinária nº 0008056-17.2021.2.00.000, item 2, (i), referente à correição extraordinária realizada nos dias 26 e 27 de outubro de 2021 nas serventias extrajudiciais do Estado de Alagoas;



    CONSIDERANDO a instauração do Pedido de providências nº 0007876-64.2022.8.00.0000, perante o Conselho Nacional de Justiça, com o fim de acompanhar o cumprimento das determinações emanadas nos autos da Correição Ordinária nº 0008056-17.2021.2.00.0000;



    (...)



    Art. 1º. Instituir comissão composta por equipe multidisciplinar com profissionais lotados no Departamento de Saúde e Qualidade de Vida - DSQV do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, com o fito de realizar avaliação médica no Sr. Stélio Darci Cerqueira de Albuquerque, registrador titular do 1º Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió/AL (CNS 00.173-5), conforme os fatos narrados nos autos do Processo nº 000328-68.2023.8.02.0073.



    Art. 2º. Designar a seguinte equipe multidisciplinar:



    I - Mônica Ferreira Lessa - Médica Geriatra;



    II - Isabel Cristina Periri - Médica Psiquiatra;



    III - Sheila de Lima Vasconcelos - Psicóloga; e



    IV - Claritiana Janaína dos Santos Silva - Assistente Social.



    Art. 3º. A equipe multidisciplinar designada por esta portaria será presidida pela primeira e secretariada pela segunda.



    Art. 4º. A referida comissão deverá apresentar relatório conclusivo no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação da presente portaria, fundamento acerca da (in)aptidão física e mental do periciado para permanecer como responsável titular da serventia extrajudicial em referência.



    Art. 5º. Fica revogada a Portaria nº 327, de 03 de fevereiro de 2023 (DJe 06/02/2023)” (grifos nossos).



    2. O caso versa sobre a higidez de expediente administrativo levado a efeito pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Alagoas, em cumprimento a deliberação do Conselho Nacional de Justiça, com a finalidade de aferir se o impetrante possui aptidão física e mental para remanescer na titularidade do 1º Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió/AL.



    3. O impetrante sustentou que embora o CNJ tenha determinado a realização de avaliação médica, perante equipe multidisciplinar, a autoridade coatora extravasou suas competências, ao determinar a realização de perícia. Logo, “diante da ausência de rito formal e legal próprio preestabelecido para apurar a questão jurídica posta à cognição administrativa da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, o Impetrante pugna: a um, pela aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil; a dois, pelo adiamento da realização da perícia médica determinada para o dia 31 de Março corrente; e, a três, pelo direito do Impetrante/Administrado de poder fazer uso da aplicabilidade obrigatória inserta nos artigos 464, 465 e 475 do Código de Processo Civil, e indicar médico perito assistente técnico para lhe acompanhar, inclusive podendo elaborar quesitos e participar da perícia a se realizar” (e-doc. 1, p. 9). Assim, argumentou que o ato coator afronta o art. 5º, XXXVII, LIV e LV, da Constituição da República.



    4. Em sede liminar, requereu que seja concedida tutela de urgência “para se determinar, incontinenti, à Autoridade impetrada que suspenda o Processo Administrativo nº 000328-68.2023.8.02.0073, até o trânsito em julgado do presente writ constitucional” (e-doc. 1, p. 18).



    5. No mérito, pleiteou as seguintes providências mandamentais:



    “III. E, NO MÉRITO, SEJA CONFIRMADA A LIMINAR CONCEDIDA, E A SEGURANÇA PLEITEADA NOS EXATOS TERMOS CONFORME AQUI EXPRESSAMENTE REQUERIDOS PARA SE DETERMINAR À AUTORIDADE IMPETRADA QUE:



    A. DIANTE DA AUSÊNCIA DE REGRAMENTO PROCESSUAL PRÓPRIO, LEGAL E FORMAL A SER APLICADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUB EXAMINE, QUE PODERÁ CULMINAR COM VIOLÊNCIA À ESFERA DE DIREITOS PESSOAIS DO IMPETRANTE, OBEDEÇA AO COMANDO DO ARTIGO 15, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA SE DETERMINAR QUE O PROCESSO ADMINISTRATIVO SEJA CONDUZIDO COM SOB (SIC) O REGRAMENTO INSCULPIDO NAQUELE CÓDIGO, DEVENDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO OBEDECER E CONSAGRAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA EM SUA MAGNITUDE;



    B. QUE O IMPETRANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, TENHA O DIREITO DE SE FAZER ACOMPANHAR E INDICAR MÉDICOS E PROFISSIONAIS ASSISTENTES TÉCNICOS PARA CADA UMA DAS ESPECIALIDADES MÉDICAS A QUE SE SUBMETER PERANTE A EQUIPE MULTIDICIPLINAR (SIC), INCLUSIVE O DIREITO DE APRESENTAR QUESITOS, FORMULAR INDAGAÇÕES E APRESENTAR CONTRA-LAUDO, TUDO COM ESPEQUE NA AMPLA DEFESA E NO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO;



    C. CONFORME DETERMINADO PELO CNJ, QUE O IMPETRANTE SUBMETA-SE A UMA AVALIAÇÃO, E NÃO À PERÍCIA-MÉDICA, COMO ASSIM FIXOU A AUTORIDADE IMPETRADA” (e-doc. 1, p. 18-19)



    6. Impetrado o mandamus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, de início, o feito foi distribuído, por prevenção ocasionada pelo Mandado de Segurança nº 0801664-02-2023.8.02.0000, ao Desembargador Fábio José Bittencourt Araújo. Este declinou de sua suposta prevenção, requisitando a redistribuição do feito por sorteio (e-doc. 25).



    7. Perfectibilizado o expediente solicitado, os autos foram conclusos ao Desembargador Tutmés Airan de Albuquerque Melo. Sua Excelência declarou a incompetência do TJAL em favor da competência originária deste STF, sob o fundamento de que a Corregedoria local estaria atuando sob delegação de competência administrativa conferida pelo CNJ, à luz de determinação deste no âmbito da Correição Ordinária nº 0008056-17.2021.2.00.000 e do Pedido de Providências nº 0007876-64.2022.8.00.0000.



    8. Recebidos nesta Corte, os autos foram a mim distribuídos, por prevenção, em 12/04/2023.



    9. Seguidamente, na data de ontem (18/04/2023), o impetrante solicitou aditamento à petição inicial. De início, alegou a tempestividade do emendamento, uma vez que a TJAL remetera os autos diretamente ao STF e a autoridade coatora ainda não prestou informações. 



    10. No mérito, apontou uma série de vícios formais no procedimento e na determinação do CNJ. Em síntese, sumariou os seguintes pontos:



    “Em suma, o procedimento e a determinação do CNJ padecem dos seguintes vícios formais: 



    1) a Correição Extraordinária extrapolou o escopo fixado no seu ato convocatório (Portaria nº 74, de 25/10/2021, da Corregedoria Nacional de Justiça), pois dentre os fatos determinados a serem correicionados não se encontra, nem de longe, o estado de saúde do Impetrante e, ainda que estivesse indicado na portaria, não poderia ser objeto de correição por não se tratar de ato relacionado a grave deficiência dos serviços, nos termos do art. 54 do Regimento Interno do CNJ; 



    2) não lavratura de auto circunstanciado, conforme exigido no art. 57 do Regimento Interno do CNJ, medida imprescindível para o exercício pleno do direito de defesa do correicionado e eventual responsabilização daqueles que atuam abusivamente, como ocorreu no caso concreto. Sem esse documento, no qual deve constar descrição minuciosa dos achados, não há como ser plenamente exercido o direito ao contraditório. O Impetrante não tem como se defender das constatações genéricas consignadas no Relatório da Correição, no qual não constam, por exemplo: a) as pessoas que conversaram com o Impetrante; b) o dia e a hora em que isso ocorreu; c) as perguntas que não foram reputadas adequadamente respondidas; d) as falas consideradas desconexas; e) os fatos sobre os quais o raciocínio pareceu confuso;



    3) o Relatório da Correição não supre a inexistência do auto circunstanciado, porquanto não fora formalizado logo após o ato nele registrado (a correição ocorreu nos dias 26 e 27 de outubro de 2021 e o relatório foi elaborado após quase dois meses, em 13/12/2021) e porque o aludido relatório está assinado eletronicamente por servidores que sequer participaram da Correição, de modo que não poderiam fazer qualquer avaliação sobre o ocorrido; 



    4) ao não assegurar ao Impetrante o direito de formular alegações e apresentar documentos antes da decisão que homologou o Relatório da Correição e determinou a realização de perícia, o CNJ violou o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal e o art. 3º, III, da Lei 9.784/99; 



    5) acaso considerada como exercício do contraditório a alegação feita pelo Sr. André Toledo de Albuquerque de que a dificuldade de diálogo com o Impetrante decorria de defeito no aparelho auditivo - o que não é de se esperar, pois o direito à prévia manifestação e apresentação de provas deve ser assegurado formalmente e só pode ser exercido pelo próprio interessado, representante legal ou procurador, não por terceiro, ainda que filho -, a decisão é nula por ausência de enfrentamento dessa alegação defensiva, a única, por sinal, indicada no Relatório da Correição” (e-doc. 29, p. 12-13).



    11. Defendeu, ainda, a existência de vícios materiais perpetrados pelo CNJ, porquanto a determinação de perícia teria se embasado unicamente em função da idade avançada do impetrante, nos seguintes termos:



    “A ordem embasou-se apenas no Relatório da Correição, que não tinha como escopo apurar o estado de saúde do Impetrante e fora assinado por três servidores que sequer participaram dos trabalhos correicionais. Não bastasse isso, os motivos apresentados para determinar a perícia são genéricos, desacompanhado de qualquer detalhamento do ocorrido, o que deveria constar no inexistente auto circunstanciado.



    (...)



    Partindo da premissa fática que os fatos mencionados no Relatório são verdadeiros - os quais apenas não serão questionados somente porque em mandado de segurança é inadmissível dilação probatória -, fica evidente que a determinação de realização de perícia médica decorreu exclusivamente em razão da idade avançada o titular do Cartório. Ora, uma pessoa com 93 anos ter problemas auditivos, raciocínio mais lento e memória menos privilegiada que uma pessoa jovem é absolutamente normal. Atípico seria se assim não fosse! 



    Como os fatos elencados no Relatório são todos próprios da idade do Impetrante, deles extrair uma suspeita de incapacidade para exercer as funções de registrador de imóveis equivale à conclusão de que se trata de pessoa incapaz apenas em razão da idade” (e-doc. 29, p. 15-16)



    12. Em sede liminar, justificou o dano de perigo irreparável pautado no fato de que o constrangimento a que submetido o impetrante não é passível de desfazimento. Ademais, a perícia deveria ter sido realizada no dia 17/04/2023, o que somente não foi possível em função do quadro de saúde do impetrante, sendo remarcada para o dia 20/04/2023. Portanto, requereu a antecipação da tutela a fim de sobrestar a realização da perícia determinada pelo CNJ, até o trânsito em julgado do mandado de segurança.



    13. No âmbito dos pedidos, além de requerer o aditamento da petição inicial e expedientes instrutórios, pugnou que “ao final, seja concedido o mandado de segurança, anulando a determinação do CNJ, nos processos de Correição nº 0008056-17.2021.2.00.0000 e Pedido de Providências nº 0007876-64.2022.2.00.0000, de realização de perícia no Impetrante” (e-doc. 29, p. 21).



    É o relatório.



    Passo a examinar a tutela de urgência.



    14. Inicialmente, defiro o aditamento à exordial pleiteado pelo impetrante, à luz da jurisprudência do STF, uma vez que solicitado antes da manifestação da autoridade coatora. Nesse sentido, cito, ilustrativamente, o MS 36.323, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 15/05/2019, p. 16/05/2019, o MS 36.884, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/04/2020, p. 03/04/2020, e o MS 32.370, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/09/2013, p. 27/09/2013.



    15. Bem examinados os autos, compreendo ser caso de deferimento da tutela de urgência formulada na petição aditada, diante do preenchimento dos requisitos positivados na legislação de regência.



    16. No caso dos autos, há plausibilidade quanto ao justo receio do impetrante em ter direito líquido e certo violado por autoridade, a demandar por parte deste juízo o exercício do poder geral de cautela, salvaguardando o resultado útil da prestação jurisdicional e a eficácia do remédio constitucional. Nesses termos, o art. 7º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009, prevê ser possível a suspensão do “ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”.



    17. No âmbito da Correição Ordinária nº 0008056-17.2021.2.00.000, o Pleno do CNJ aprovou o Relatório da Correição Extraordinária em serventias extrajudiciais do Estado de Alagoas, no que interessa, o voto condutor determinou o seguinte:



    “2. A instauração de pedido de providências a fim de que se oficie à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Alagoas para que, no tocante ao 1º Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió (CNS 00.173-5): 



    (i) providencie, no prazo de 60 (sessenta) dias, a realização de avaliação médica no delegatário titular, Sr. Stelio Darci Cerqueira de Albuquerque, perante equipe multidisciplinar, composta por um geriatra, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, a fim de aferir sua aptidão física e mental para permanecer com responsável titular da serventia; 



    (ii) o 1º Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió deverá providenciar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a construção de novas instalações prediais para a serventia, ou, se for possível, a significativa ampliação da estrutura do imóvel já existente, com a contratação de novos funcionários, de modo a atender adequada e confortavelmente a demanda da população. A Corregedoria estadual deverá instaurar processo administrativo para acompanhamento da determinação; e 



    (iii) o 1º Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió deverá, no lapso de 60 (sessenta) dias, instalar espaço reservado para a recepção, análise e conclusão de procedimentos de usucapião administrativo, acompanhado de treinamento de funcionários especificamente para essa função, com a mais ampla divulgação na cidade de Maceió de que a serventia dispõe de estrutura física e corpo funcional adequado para a realização dessa modalidade de procedimento administrativo, bem como sobre suas variadas vantagens em comparação com a usucapião pela via judicial. A Corregedoria estadual deverá instaurar processo administrativo para acompanhamento da determinação. (cap. 1.3) - anotação no campo objeto do processo: ‘CorOrd 8056-17.2021 - TJAL - DET2’.” (e-doc. 32, p. 8)



    18. Por sua vez, consta no Relatório de Correição Extraordinária, anexado à manifestação do Corregedor Nacional de Justiça, o seguinte relato:



    “Durante os dias 26 e 27 de outubro de 2021, a equipe de Correição da Corregedoria Nacional de Justiça visitou as seguintes serventias extrajudiciais do Estado de Alagoas: 1) - Alagoas 2° Cartório do Registro Geral de Imóveis e Hipotecas de Maceió (CNS 00.192-5); 2) - 3° Registro de Imóveis e Distribuição de Títulos para Protesto de Maceió (CNS 00.189-1); 3) - 1° Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió (CNS 00.173-5); 4) - 2° Cartório de Títulos e Documentos e Notas (CNS 00.179-2) e 5) – Cartório do 1° Ofício de Imóveis, Hipoteca e Notas de Rio Largo (CNS 00.198-2).



    (...)



    1.3 – 1° CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DE MACEIÓ 



    Titular da Serventia: Stelio Darci Cerqueira de Albuquerque 



    Tempo de Exercício na Serventia: assumiu em 08/11/1955 



    CNS: 00.173-5 



    Substituto (a) legal: João Toledo de Albuquerque 



    A serventia extrajudicial em referência, que está provida, foi objeto de visita no dia 26/10/2021.



    (...)



    Chegando na unidade, a equipe de correição foi recebida pelo titular da serventia, o Sr. Stelio, pelo primeiro substituto, o Sr. André, e pelo segundo substituto, o Sr. Alberto. Em entrevista com o titular da serventia, que possui 93 anos de idade (segundo noticiado), a equipe pôde observar muita dificuldade na pronúncia das palavras e na compreensão das ideias, com fala desconexa e raciocínio confuso por parte do delegatário. Seus familiares alegaram que naquele dia o aparelho auditivo do patriarca estaria apresentando defeitos. O titular falou brevemente, e o restante do tempo ficou em silêncio, sendo as perguntas respondidas pelo primeiro substituto da unidade, Sr. André.



    (...)



    ACHADOS 



    01 – Observou-se que o delegatário responsável pela serventia parece não mais possuir aptidão física e cognitiva para continuar como responsável titular da unidade. 



    DETERMINAÇÕES



    01 - A Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Alagoas deverá providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a realização de avaliação médica no delegatário titular, Sr. Stelio Darci Cerqueira de Albuquerque, perante equipe multidisciplinar, composta por um geriatra, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, a fim de aferir sua aptidão física e mental para permanecer com responsável titular da serventia” (e-doc. 32, p. 25-29)



    19. Após essa deliberação colegiada, instaurou-se o Pedido de Providências nº 0007876-64.2022.8.00.0000 no âmbito do CNJ, com a finalidade de aferir o cumprimento pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Alagoas das determinações exaradas pelo órgão nacional.



    20. Na seara da Corregedoria local, o art. 4º da Portaria nº 461, de 2023, conferiu prazo de trinta dias, a contar da edição da portaria ora impugnada, i.e. 03/02/2023, à equipe multidisciplinar para que apresente relatório conclusivo no que diz respeito à aptidão física e mental do impetrante para permanecer como responsável titular do 1º Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió/AL.



    21. Conforme didática exposição da orientação jurisprudencial vigente neste STF, “como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (ementa do MS-AgR 33.327, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/02/2017, p. 14/03/2017). Em juízo perfunctório, próprio das tutelas de urgência, está em discussão, no mínimo, a inobservância do devido processo legal e a manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



    22. Sendo assim, no caso dos autos, constato prima facie que da prova pré-constituída aduzida aos autos depreende-se que o expediente do Egrégio CNJ no sentido de determinar perícia médica que potencialmente ocasionará afastamento do impetrante de delegação que exerce há 68 anos não foi conduzido, ao que parece, com prévia manifestação do impetrante, à luz do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Vislumbrado o ato administrativo que revogaria a delegação em referência, à primeira vista, parece-me aplicável orientação desta Corte no sentido de que o desfazimento de ato “que reflita em interesses individuais deve assegurar ao prejudicado o prévio exercício do contraditório e da ampla defesa” (ementa do RE-AgR 602.013, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/08/2013, p. 28/08/2013). 



    23. Noutro giro, em juízo preambular, o perigo de dano irreversível, ou mesmo de esvaziamento do resultado útil da prestação jurisdicional, parece-me evidente. Isso porque o efeito concreto do ato coator, i.e. a realização de perícia médica de legalidade questionável, se realizará em poucas horas. Ademais, cuida-se de impetrante idoso, com 93 anos de idade, que labuta há quase sete décadas na área, cuja aptidão física e mental poderia, em tese, ser atestadas por meios menos invasivos ou, pelo menos, de forma cercada da sensibilidade devida, incluso no aspecto comunicacional. Tudo isso em atenção ao art. 230 da Constituição da República e à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que demanda proteção integral à pessoa idosa pelo Poder Público (v.g. ADI 6.727, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 12/05/2021, p. 20/05/2021; ADI 7.027, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17/12/2022, p. 25/01/2023).



    24. Em suma, caracterizados os requisitos dos arts. 7º, III, da Lei nº 12.016, de 2009, e 300 do CPC, é o caso de deferimento da tutela de urgência na espécie.



    25. Ante o exposto, defiro o pedido de aditamento à petição inicial. Uma vez que o Conselho Nacional de Justiça já consta no feito como autoridade impetrada, determino que também se inclua no feito na condição de impetrada a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Alagoas.



    26. Concedo, ainda, medida liminar, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016, de 2009, com a finalidade de sobrestar (i) a realização de perícia determinada pelo CNJ e executada pelo TJAL, (ii) a eficácia da Portaria CGJ nº 461, de 2023, editada pelo Corregedor-Geral de Justiça e (iii) os andamentos do Processo Administrativo nº 000328-68.2023.8.02.0073 no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e do Pedido de Providências nº 0007876-64.2022.8.00.0000 em trâmite no Conselho Nacional de Justiça, até o julgamento definitivo do mérito deste mandado de segurança.



    27. Comunique-se, com máxima urgência e pelo meio mais expedito, o inteiro teor desta decisão ao Conselho Nacional de Justiça por meio de sua Presidência e ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, inclusos o Corregedor-Geral de Justiça, o Sr. Des. Domingos de Araújo Lima Neto, e o responsável pela Chefia do Departamento de Saúde e Qualidade de Vida do TJAL, o Sr. Dr. Georges Basile Christopoulos.



    28. Nos termos do art. 7º, I, da Lei nº 12.016, de 2009, notifique-se as autoridades coatoras acerca deste feito, a fim de que, no prazo de 10 dias, prestem as informações cabíveis.



    29. Do mesmo modo, cientifique-se deste feito os órgãos de representação judicial das pessoas jurídicas interessadas, para que, querendo, ingressem no feito, conforme dispõe o art. 7º, II, da Lei nº 12.015, de 2009.



    30. Após a fluência do lapso decenal, abra-se vista dos autos à Procuradoria Geral da República para emissão de parecer, no prazo improrrogável de 10 dias, por força dos arts. 12º da Lei nº 12.016, de 2009, e 52, IX, do Regimento Interno do STF.



    31. Ultrapassado o iter acima declinado, retornem-me os autos conclusos.



    Cumpra-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator